Tribunal: STF
Processo: RE 1451668
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGAS. MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA 423 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO. 



    Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público do Estado do Rio Grande do Sul, manejado com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou: 



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PENAL COMPATÍVEL. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE N.º 56. 



    CONCESSÃO DA PRISÃO DOMICILIAR AO AGRAVADO DECORRE DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE INERENTES À ATIVIDADE JURISDICIONAL, CONSIDERADAS AS PECULIARIDADES DO SISTEMA PRISIONAL. EVIDENTEMENTE MAIS ADEQUADA A COLOCAÇÃO EM CONDIÇÃO EXCEPCIONAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DAQUELES PRESOS QUE ESTÃO MAIS PERTO DA REINSERÇÃO SOCIAL, QUE JÁ GALGARAM PROGRESSÃO A REGIME MAIS BRANDO. ADEQUADA A PRISÃO DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. 



    AGRAVO DESPROVIDO.”



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos. 



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao 5º, caput, II e XLVI, da Constituição Federal. 



    Argumenta, em síntese, que “as instâncias ordinárias deixaram de observar os termos do recente julgado do Supremo Tribunal Federal, já consolidados na esteira da Súmula Vinculante n.º 564 , que estabeleceu as condições nas quais é possível a concessão de prisão domiciliar, pois, como já salientado, trata-se de decisão genérica e condicional que não analisa as condições subjetivas do apenado e a possibilidade de saída antecipada de outros sentenciados recolhidos no regime semiaberto, bem como pode ser utilizada para justificar a concessão de prisão domiciliar de qualquer apenado que progride do regime fechado para o semiaberto”.



    O Tribunal a quo proferiu juízo positivo de admissibilidade do apelo extremo. 



    É o relatório. DECIDO.



    O presente recurso não merece prosperar.



    Com efeito, o entendimento adotado pelo Tribunal a quo não divergiu da jurisprudência desta Suprema Corte, que em sede de repercussão geral, no julgamento do RE 641.320/RS (Tema 423), fixou os seguintes parâmetros: 



    “a) a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; b) os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como ‘colônia agrícola, industrial’ (regime semiaberto) ou ‘casa de albergado ou estabelecimento adequado’ (regime aberto) (art. 33, §1º, alíneas ‘b’ e ‘c’); c) havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 



    Conforme ficou consignado no acórdão recorrido, “Está configurada, no caso em apreço, a ilegalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que a manutenção de condenado em regime mais gravoso, como no caso dos autos, por inexistência de estabelecimento prisional compatível, viola os princípios da individualização da pena e da legalidade”. Ressaltou-se, ainda, que “A concessão da prisão domiciliar ao agravado, portanto, decorre da proporcionalidade e da razoabilidade inerentes à atividade jurisdicional, consideradas as peculiaridades do sistema prisional. Evidentemente mais adequada a colocação em condição excepcional de cumprimento da pena daqueles presos que estão mais perto da reinserção social, que já galgaram progressão a regime mais brando”.



    Ademais, restou assentado que “o Ministério Público, fiscal da execução penal, não indicou, no caso concreto (ou provocou para que o Magistrado indicasse), o preso que, em ordem de preferência, poderia ter concedida a liberdade antecipada para que o ora agravante efetivamente pudesse ingressar no regime semiaberto”.



    Consectariamente, forçoso é concluir que, à luz do entendimento desta Corte, o presente recurso extraordinário revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o recurso, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente